Tribunal: TJDFT
Processo: 0733258-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733258-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANKLIN DELANO DE OLIVEIRA DORNELLES, VICTOR CARDOSO DE AVIZ, WALCILENE DO SOCORRO CAMPOS DO CARMO, MARCOS CARVALHO PINTO, DOUGLAS SUZANO PINTO, JORGE NEI PEREIRA DE OLIVEIRA, DANIEL RIBEIRO DE MOURA AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA, MOHAMAD HASSAN JOMAA D E S P A C H O A decisão agravada tem o seguinte relatório: "A parte autora requereu a concessão de tutela de urgência nos seguintes termos: 'Nos termos dos arts. 294 e 297 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência, autorizando o emprego imediato do sistema de penhora eletrônica via BACENJUD, INFOSEG, SIEL E RENAJUD até o limite do valor devido em face dos sócios SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA e MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA já integrantes do polo passivo da presente ação'". Por sua vez, o recurso tem seu pedido assim deduzido: "Assim, requer a reforma da decisão interlocutório [sic] a fim de: • realizar o bloqueio online via BACENJUD no valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), a serem atualizados e depositados em conta judicial; • o Bloqueio dos veículos via Renajud; • expedir ofício à Receita Federal do Brasil para que, nos termos dos art. 6o e art. 7o da Instrução Normativa no 1888 de 07 de maio de 2019, preste informações ao juízo sobre a existência de criptoativos pertencentes às rés e, sendo positivas as informações, que sejam oficiadas as corretoras onde foram depositados esses criptoativos para que seja determinado o seu bloqueio e indisponibilidade, bem como sua conversão é [sic] depósito judicial até o final da lide; • efetuar o Arresto do Imóvel situado na SMPW Quadra 03, Conj. 02, Lote 03, Casa02, do qual é proprietária a G44 BRASIL S/A, conforme certidão, em anexo; • a Averbação da matrícula no 20.712 junto ao Cartório de Registro de Imóveis, a fim de fazer constar o arresto, conforme os artigos 54, IV e 56 ambos da Lei13.097/15". Considerando a divergência entre o que restou decidido e o postulado em sede recursal, a denotar aparente tentativa de supressão de instância, intimem-se os agravantes para justificarem o cabimento do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC. Brasília, DF, em 26 de agosto de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator